Tribunal: STF
Processo: RE 100627
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). SOCIEDADE
DE FATO. PARTILHA. - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PADRAO DE DIVERGENCIA
A SER CONFRONTADO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MODO A DEMONSTRAR O
DISSIDIO INVOCADO, BEM ASSIM COM A SÚMULA 380, POSTO QUE A SUA
PROPOSIÇÃO DIZ COM O MÉRITO QUE NÃO FOI COLOCADO EM CAUSA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.